Tribunal: TJBA
Processo: 8112495-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112495-32.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MANUEL CANDIDO DE SOUSA AMORIM Advogado(s):ANA PATRICIA DANTAS LEAO MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. TEMA 1.019 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por policial civil aposentado, para determinar a revisão dos proventos de aposentadoria com base na integralidade, paridade e manutenção da classe alcançada, afastando o cálculo pela média das remunerações. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a LC nº 51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998, 41/2003 e 47/2005; (ii) saber se o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria especial de policial civil; (iii) saber se é aplicável ao caso a regra da integralidade e da paridade; e (iv) saber se o servidor policial civil está sujeito às regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em sua redação anterior à EC nº 103/2019, autorizava a adoção de critérios diferenciados de aposentadoria para servidores que exercessem atividade de risco, hipótese na qual se enquadram os policiais civis. 4. A LC nº 51/1985 permanece válida e aplicável, prevendo aposentadoria voluntária com proventos integrais ao servidor policial que complete 30 anos de contribuição e 20 anos de exercício em atividade estritamente policial. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.019, da repercussão geral, fixou entendimento de que o policial civil que preencher os requisitos da LC nº 51/1985 tem direito à integralidade e, quando prevista em lei complementar, também à paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição das EC nº 41/2003 e 47/2005. 6. O histórico funcional do autor demonstrou ingresso no serviço público em 13.08.1992, além de mais de 30 anos de contribuição e mais de 20 anos de atividade estritamente policial, preenchendo os requisitos legais para aposentadoria especial. 7. A existência de previsão normativa estadual autoriza a extensão da paridade remuneratória ao autor, assegurando-lhe os mesmos reajustes concedidos aos servidores em atividade. 8. Inexistindo fundamento para aplicação do cálculo dos proventos pela média das contribuições, impõe-se a manutenção integral da sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. O policial civil que preencher os requisitos da LC nº 51/1985 faz jus à aposentadoria especial com integralidade dos proventos. 2. Havendo previsão normativa, também é assegurada a paridade remuneratória. 3. A aposentadoria especial do policial civil não se submete às regras de transição previstas nas EC nº 41/2003 e 47/2005, em razão da natureza de risco da atividade exercida." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º, II; CPC, arts. 373, 487, I, 927, III, e 1.007, § 1º; LC nº 51/1985, art. 1º, II, “a”; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.162.672/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Tema 1.019, j. 20.08.2020; STF, RE nº 596.962/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014; STF, RE nº 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8112495-32.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MANUEL CANDIDO DE SOUSA AMORIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator